Tribunal: TJDFT
Processo: 0746346-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR No 2016.00.2.024532-9. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.153/2009, nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública define-se pelo valor da causa e tem natureza absoluta.
2. A Resolução no 12 deste Tribunal, de 3/10/2019, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas ressalvou, em seu art. 3o, III, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei no 12.153/2009.
3. O IRDR no 2016.00.2.024532-9 (Tema 3), dentre outras questões, decidiu que o fato de a ação ter por objeto fornecimento de serviço de saúde, por si só, não confere complexidade à causa; que o valor fixado de forma estimativa é irrelevante para fins de definição da competência e que o comprometimento temporário da capacidade de praticar atos da vida civil não afasta a legitimidade ativa perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes desta Câmara.
4. Diante das particularidades e da variedade de teses analisadas, não se pode concluir que o Tema 3 do IRDR no 2016.00.2.024562-9 foi superado pelo advento da Resolução no 12/2019.
5. Em princípio, o pedido de procedimento cirúrgico padronizado prescinde de complexidade probatória. Todavia, caso haja necessidade de algum esclarecimento específico, o art. 10 da Lei no 12.153/2009 permite a realização de exame técnico por pessoa habilitada.
6. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.